Tribunal: TJMT
Processo: 0091099-44.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
AGR - AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

Número do Protocolo: 91099/2018
Data de Julgamento: 07-02-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇAO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007/2008-SARP – LEGALIDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DO TRIBUTO – ALEGADA OMISSÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para corrigir erro material. Ausente qualquer desses vícios, devem ser rejeitados, sob pena de abrir-se a possibilidade rediscussão da matéria já debatida pelo Colegiado.
Embargos rejeitados

EMBARGANTE:
AGR - AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA
EMBARGADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS
Egrégia Câmara:
Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por AGR - AGRICULTURA DE PRECISÃO LTDA., em face do v. Acórdão de fls. 211/215, que negou provimento ao Recurso de Apelação n. 100625/2015, em que se almejava a reforma da sentença a quo para anular os lançamentos constantes do TAD n. 819616-3.
Nas razões recursais, sustenta a existência de omissão no acordão embargado, que teria analisado apenas a questão da legalidade da Resolução n. 007/2008-SARP, deixando de pronunciar acerca do item IV, quanto à inaplicabilidade do Regime Cautelar Administrativo, uma vez que não se enquadra na qualidade de devedora contumaz.
Assenta, também, que não houve a análise da argumentação quanto à alíquota a ser aplicada, porque estava devidamente enquadrada no regime especial do Porto Sêco, de modo que as alíquotas de saída não podem ser as mesmas aplicadas àqueles contribuintes enquadrados no regime normal de tributação do ICMS.
Requer, assim, seja sanada a omissão apontada, de modo a dar provimento ao apelo.
Em contrarrazões, a fls. 224/225v, o embargado rechaça as razões dos embargos, pontuando o intento de re-julgamento da causa e pede pelo seu desprovimento.
É o relatório.

V O T O
EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Deveras, é certo que os embargos de declaração visam aperfeiçoar a decisão judicial, de modo a torná-la mais clara e completa, razão pela qual, os aclaratórios cabem quando a parte narra obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, objetiva a correção de erro material, nos termos do que prevê o art. 1022 do CPC/15[1].
Na hipótese em mesa, o vício apontado consiste na omissão quanto ao pronunciamento sobre a inaplicabilidade do Regime Cautelar Administrativo ao caso, por não se enquadrar a empresa, ora embargante, na qualidade de devedora contumaz.
Dessarte, o acórdão embargado consignou que a empresa foi autuada por existir débitos tributários na sua conta corrente fiscal, e por estar adstrita ao Regime Administrativo Cautelar, previsto na Resolução 007/2008-SARP, deveria ser recolhido antecipadamente em cada operação.
Pontuou que o recolhimento antecipado, através do regime normal de tributação, é apenas uma forma de recolhimento do tributo, já que não modifica regra matriz do imposto e por isso é legitima a cobrança antecipada.
No caso, a embargante por possuir débitos tributários na sua conta corrente fiscal, está inserida no Regime Administrativo Cautelar, e por isso, deve recolher o imposto a cada operação realizada, como ficou consignado no acórdão embargado, como se infere:
Eis o teor do acórdão embargado:
APELAÇÃO - AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – CONTRIBUINTE SUJEITO AO REGIME ADMINISTRATIVO CAUTELAR – EXIGÊNCIA DO RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS – RESOLUÇÃO Nº. 007/2008-SARP – LEGALIDADE - CIRCUNSTÂNCIA QUE NÃO ENSEJA ALTERAÇÃO DE REGRA MATRIZ DE TRIBUTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – DESCABIMENTO – VALOR ARBITRADO DENTRO DO PERCENTUAL PREVISTO NO §3º DO ART. 20 DO CPC/73 – APELOS DESPROVIDOS.
O regime administrativo cautelar, instituído pela Resolução 007/2008/SARP/SEFAZ-MT e regulamentado pelos arts. 444 e seguintes do RICMS/MT é legal, porquanto apenas obriga o contribuinte em débito com o Fisco ao recolhimento antecipado do imposto, não criando ou instruindo situação jurídica além daquela já prevista em lei. Assim, a obrigação de recolher o imposto concomitantemente a cada operação não se afigura indevido.
Portanto, legítima a cobrança antecipada do ICMS pelo regime normal de tributação, porquanto a antecipação do prazo de recolhimento do tributo não modifica regra matriz do imposto.
Não há que se falar em majoração da verba honorária, quando o valor fixado atende ao percentual e aos parâmetros delineados no § 3º do art. 20 do CPC/73. Recursos desprovidos.

Assim, não há qualquer omissão a ser sanada, visto que o acórdão recorrido foi expresso no ponto combatido.
De fato, ao que se depreende, trata-se de mero inconformismo do embargante que pretende a reapreciação da matéria já enfrentada, cujo desiderato não é possível pela via dos embargos de declaração.
A propósito:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO - INEXISTENTE - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – INVIABILIDADE - PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. “[...] A contradição que dá margem aos embargos declaratórios é a que se estabelece entre os termos da própria decisão judicial - fundamentação e dispositivo - e não a que porventura exista entre ela e o ordenamento jurídico; menos ainda a que se manifeste entre o acórdão e a opinião da parte vencida. [...]” (RHC 79785 ED, Relator(a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, julgado em 10/04/2003, DJ 23-05-2003 PP-00031 EMENT VOL-02111-08 PP-01696) (N.U 0020859-53.2008.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019)

Com essas considerações, conheço dos presentes aclaratórios e, no mérito, os REJEITO, mantendo incólume o v. acórdão recorrido.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. EDSON DIAS REIS (Relator), DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (1º Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2ª Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Cuiabá, 7 de fevereiro de 2020.

-------------------------------------------------------
DOUTOR EDSON DIAS REIS - RELATOR
------------------------------------------------------------
[1] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.